Tribunal: STF
Processo: Rcl 53977
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OFENSA À TESE FIXADA NO TEMA 725 E À SÚMULA VINCULANTE 10. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE OBJETO DE QUESTÃO DE ORDEM.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão que, ao julgar improcedente a ação rescisória, manteve decisão transitada em julgado que declarou ilícita a terceirização de mão de obra firmada entre a concessionária e a prestadora de serviços, condenando-as solidariamente ao pagamento de verbas trabalhistas. Alegação de afronta à tese firmada na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725-RG), bem como de violação à Súmula Vinculante 10, por negativa de eficácia ao art. 525 do CPC.



    2. O art. 525, §§ 12 e 15, do CPC prevê o cabimento de ação rescisória para desconstituir “obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso” quando a decisão desta Corte tiver sido proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda.



    3. Não havendo ainda decisão definitiva desta Corte sobre os efeitos temporais da decisão que resolveu o Tema 725-RG, cabe à autoridade reclamada admitir a ação rescisória e sobrestá-la até a conclusão do julgamento da Questão de Ordem no RE 958.252-ED-quarto.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.